Tribunal: STF
Processo: Rcl 80587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Os reclamantes foram denunciados como incursos no art. 121, §2°, inciso I, III e IV do Código Penal [...]. Ao final da judicium accusationis, LUCAS HENRIQUE e RAFAEL LIMA foram impronunciados pelo juízo. Segundo MM. Juiz que prolatou a sentença de impronúncia, a arma colhida na casa de um dos reclamantes foi obtida de maneira ilícita, e destacou a jurisprudência desse C. Supremo Tribunal Federal [...].



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi dado provimento pela 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, onde determinou a submissão dos reclamantes ao juízo dos jurados leigos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao reformar a decisão de primeiro grau, não analisou a ilicitude da prova, limitando-se a dizer que havia elementos suficientes para submeter os acusados ao Tribunal do Júri. 



    [...]



    Dessa forma, a obtenção da arma de fogo por meio de uma busca domiciliar sem mandado judicial e sem justificativa legal viola o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, inciso LVI, da Constituição), sendo aplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, que invalida todos os elementos derivados da ilegalidade inicial. 



    Com a anulação dessas provas e a fragilidade dos testemunhos apresentados, não restaram elementos mínimos que justificassem a pronúncia dos acusados. A decisão da impronúncia foi correta, pois respeitou o princípio constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas e o entendimento consolidado no Tema 280 de Repercussão Geral do STF.



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para o fim de reconhecer a violação do Tema 280 da Repercussão Geral e a consequente anulação das provas obtidas ilegalmente, inclusive nos termos da decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, restabelecendo a decisão de despronúncia”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em sede de Apelação, pronunciou os reclamantes pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal), nos termos seguintes: 



    O reclamo procede. 



    Segundo a denúncia, SOUZA forneceu uma arma de fogo e deu apoio para que LIMA, por motivo torpe, mediante recurso de dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferisse quatro tiros contra Mateus Pereira da Silva, que morreu em decorrência disto (laudo necroscópico de fls. 54/57). 



    Na Polícia, LIMA preferiu o silêncio constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão sobre os acontecimentos. SOUZA, por sua vez, confirmou a sua participação na prática delitiva, mas atribuiu a autoria a LIMA. Em Juízo, ambos negaram ter cometido o crime (fls. 18/19, 34/35 e vídeos anexados à fl. 443). 



    O Delegado de Polícia Wagner Coimbra Terribili disse que LIMA estava envolvido em outros homicídios ocorridos na região de Guarulhos, e que ele vinha ameaçando vários moradores de lá, de acordo com as investigações encetadas por sua equipe, ressaltando que, segundo foi apurado, o possível motivo do crime teria sido uma ameaça proferida por Mateus contra o irmão de LIMA. Disse, ainda, que quando da prisão de SOUZA, este admitiu a sua participação no homicídio e disse que LIMA era quem havia efetuado os disparos que vitimaram Mateus. Frisou que, durante as investigações, Letícia Silva de Oliveira, namorada de Mateus, afirmou que, no dia do crime, viu LIMA em frente à loja onde Mateus e ela trabalhavam. O Delegado também afirmou que, segundo as apurações, a própria vítima, enquanto agonizava, havia dito que o autor dos tiros era LIMA (vídeo anexado à fl. 443).



    A testemunha Cláudio de Souza declarou em Juízo que ouviu disparos e, em seguida, soube por circunstantes que LIMA havia alvejado Mateus (vídeo anexado à fl. 443). 



    Também a testemunha Ivone Silva Fontes disse que, ao entrar em sua casa, ouviu um disparo de arma de fogo e, depois, juntamente com outras pessoas socorreu a vítima. Como Cláudio, ouviu os circunstantes dizerem que foi LIMA que havia atirado (vídeo anexado à fl. 443). 



    De acordo com o artigo 414, do Estatuto de Rito, “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado". 



    Todavia, na hipótese destes autos, verifico que a materialidade do crime se acha devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 54/57, ao passo que há, indubitavelmente, indícios da autoria, que apontam para os corréus. Destarte, tenho que a decisão de fls. 409/418 foi equivocada, e que assiste razão ao Parquet ao pleitear a pronúncia de LIMA e SOUZA, pessoas que deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri, por força de imperativo constitucional. 



    [...] 



    Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para pronunciar LUCAS HENRIQUE SILVA LIMA e RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Expeçam-se e cumpram-se mandados de prisão em desfavor dos apelados.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente